Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713976-32.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CESAR HUMMEL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (id 128743852- Proc. 0702216-32.2021.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR